Tribunal: STF
Processo: MS 30411
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-28
Data de publicação: 2014-05-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. QUINTO CONSTITUCIONAL.FRAÇÃO. ARREDONDAMENTO PARA CIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, há mais de dezesseis anos, é no sentido de que, na composição do quinto constitucional, a fração obtida, seja menor ou maior que a metade, deve ser arredondada para cima.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.